Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712372-33.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA SANTOS SEVERINO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em vista da petição de ID 31415484, intime-se a Apelante (MARCIA SANTOS SEVERINO) para regularizar sua representação processual no prazo de 10 dias. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator